Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-69.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702952-69.2019.8.07.0002 RECORRENTE: COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA RECORRIDA: ANA MARIA BITTENCOURT BARRETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AGRESSÃO VERBAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito. 2. O dano moral deve ser considerado quando o sentimento dor, vexame, sofrimento ou humilhação foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as atribulações próprias da vida, o que ocorreu no caso em análise. 3. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “A indenização por danos morais e materiais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, pois o valor deduzido na petição inicial é meramente estimativo.”[1] 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porque a parte recorrida não fez prova dos supostos danos sofridos e que poderiam ensejar a imposição da reparação correspondente; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois o suposto dano não passou de mero incômodo, inerente à vida moderna, o que afasta o dever de indenizar. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que a ausência de indicação do permissivo constitucional autoriza a incidência do óbice do verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 30/11/2020). O apelo também não deve prosseguir quanto às indicadas contrariedades aos artigos 373, inciso I, do CPC, 186 e 927, ambos do CCB, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois, para se aferir se estão comprovados e configurados os alegados danos morais (AgInt no REsp 1911965/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 3/9/2021), é indispensável reapreciar fatos e provas, providências vedadas pelo verbete sumular 7 do STJ. Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1777429/GO, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 1o/7/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015